Tribunal: STF
Processo: RE 1595863
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Fundação Universidade de Brasília - FUB, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB). CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRAZO DE DOIS ANOS APLICÁVEL ÀS RELAÇÕES DE EMPREGO REGIDAS PELA CLT. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA (ARE 709.212/DF). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO À DEMAIS VANTAGENS DE ORDEM TRABALHISTA. SENTENÇA MANTIDA. I - Os contratos de trabalho temporários celebrados com base na Lei 8.745/93 possuem natureza jurídico-administrativa, não fazendo jus, como regra, ao pagamento de FGTS. II - Na hipótese de extrapolação do prazo legal máximo de contratação temporária, com a consequente nulidade da avença, como no caso, assegura-se ao empregado, quanto a esse interregno, os depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90. III – Na espécie dos autos, o prazo para ajuizamento da ação de cobrança das verbas relativas ao FGTS não é de dois anos, conforme art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, posto que aplicável somente às relações de emprego regidas pela CLT, mas sim o prazo quinquenal previsto no art. 1º do 20.910/1932, o qual deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública (REsp 1251993/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 12/12/2012). IV - O Supremo Tribunal Federal modulou o entendimento firmado no ARE 709.212/DF, para determinar que: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13/11/2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V – Na hipótese em apreço, o contrato de prestação de serviço firmado entre as partes se encerrou em 31/12/2014, vindo a presente demanda a ser ajuizada em 31/08/2018, de modo que a pretensão veiculada nestes autos não resta fulminada pela prescrição, fazendo jus a parte autora ao recebimento das parcelas vencidas nos trinta anos anteriores ao ajuizamento desta ação. Por outro lado, são devidos somente o pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de maneira que não se aplica a multa de 20% prevista no art. 18, §2º, da Lei n. 8.036/90. VI - Apelações desprovidas. A verba honorária, arbitrada na sentença recorrida sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, resta majorada no percentual de 2% (dois por cento) sobre o montante devido sob essa rubrica, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (Apelação Cível nº 1017787-15. 2018.4.01.3400, Rel. Des. Federal Souza Prudente, Quinta Turma do TRF1, j. 08.02.2023)

Na minuta sustenta-se violação dos arts. 7º, XXIX e 100, caput, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que o ajuizamento da ação ocorreu após o prazo bienal, o que atrairia a decadência da pretensão. Além disso, aduz ofensa ao regime constitucional de pagamento das obrigações da Fazenda Pública, por ter sido determinado o cumprimento da condenação mediante depósito direto em conta vinculada, em vez da observância do sistema de precatórios ou requisições de pequeno valor.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inaplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público (Tema 1189), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:
 
 ”Direito Constitucional e Administrativos. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Servidor público Temporário. Contratação nula. FGTS. Não aplicação do art. 7º, XXIX, parte final. Prazo prescricional quinquenal. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário discute a aplicabilidade do prazo prescricional bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em casos de nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público. 2. O recorrente pleiteia a aplicação do prazo prescricional bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, alegando que a ação de cobrança de verbas de FGTS foi ajuizada após o decurso de dois anos da extinção do contrato temporário. 3. O Tribunal de origem assentou a nulidade da contratação temporária e reconheceu o direito do autor à percepção de FGTS, afastando a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, e aplicando a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional bienal, previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, é aplicável à cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) decorrente da nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público. III. Razões de decidir 5. O vínculo firmado entre o servidor temporário e a Administração Pública possui natureza jurídico-administrativa, regido por lei específica, o que atrai a competência da Justiça Comum. 6. O art. 39, § 3º, da Constituição Federal elenca taxativamente os direitos do art. 7º aplicáveis aos servidores ocupantes de cargo público, não incluindo o inciso XXIX, que trata do prazo prescricional bienal para créditos resultantes de relações de trabalho. 7. A jurisprudência que aplica o prazo bienal em casos de transmudação do regime jurídico (celetista para estatutário) não se confunde com a situação de servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, pois nestes casos o vínculo é de natureza jurídico-administrativa desde o início. 8. Em razão da natureza jurídico-administrativa do vínculo e da não inclusão do art. 7º, XXIX, da CF/1988, no rol do art. 39, § 3º, da CF/1988, afasta-se a aplicação da prescrição bienal para ajuizamento de ação por servidor público temporário, cuja contratação foi declarada nula, para a cobrança de FGTS. 9. Aplica-se a regra geral do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para pretensões contra a Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932." (RE 1336848, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 09/09/2025)
Por sua vez, a matéria constitucional versada no art. 100, caput, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente